Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação de indenização por danos materiais, envolvendo discussão sobre valores de lucros cessantes (aluguéis) e “juros de obra” decorrentes de atraso na entrega de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, diante da suposta ausência de impugnação específica quanto aos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré impugnou de forma específica os valores pleiteados, tanto em relação aos lucros cessantes quanto aos juros de obra, questionando a ausência de comprovação dos prejuízos e a proporcionalidade dos valores.
4. A controvérsia técnica exige produção de prova pericial, conforme arts. 370 e 464 do CPC.
5. O indeferimento da prova pericial e a desconsideração da impugnação específica configuram cerceamento de defesa, vício que macula a validade da sentença.
DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “O indeferimento da prova pericial e a desconsideração da impugnação específica configuram cerceamento de defesa, vício que macula a validade da sentença.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 8o, 370 e 464.